Tribunal: TJSP
Processo: 1008763-37.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
– Contrato de cartão de crédito- Reserva de Margem Consignada – Desconto – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor - Necessidade:

– Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo ilícito a ser indenizável.

RECURSO DO RÉU

Ementa:
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
– Contrato de cartão de crédito- Reserva de Margem Consignada – Desconto – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor - Necessidade:

– Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo ilícito a ser indenizável.

RECURSO DO RÉU PROVIDO.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.